Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002427-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PRIME LTDA - CNPJ: 23.192.306/0001-92 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO – ART. 313, V, E ART. 315, CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA DAS INVESTIGAÇÕES NO DESLINDE DA LIDE – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que deve ser suspensa a Ação de Cobrança para apuração dos fatos no Inquérito Policial, pela Delegacia Especializada de Estelionato, mormente quando alegada fraude na execução do contrato, objeto da ação e reconvenção.

Nos termos do art. 313, V, e art. 315 do CPC, é cabível a suspensão do processo de conhecimento quando a resolução do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso objeto de apuração criminal. Se o conteúdo do inquérito policial tiver potencial de influenciar decisivamente na formação do convencimento judicial quanto à matéria fática controvertida, mostra-se prudente e juridicamente adequada a suspensão do feito até a sua conclusão, sobretudo quando confirmada por decisão colegiada anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CONSTRUTORA PRIME LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1030959-93.2021.811.0041, ajuizada em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, reconheceu a necessidade de suspensão do feito na origem até a conclusão dos fatos no Inquérito Policial no 215.4.2021.31153, pela Delegacia Especializada de Estelionato – Cuiabá-MT.

A agravante sustenta que o objeto da ação de cobrança em face da agravada se refere a recebimento de valores em referência a contratos realizados na prestação de serviços, dos quais não logrou êxito no recebimento de sua integralidade, ante a rescisão do contrato de forma unilateral pela agravada, o que lhe causou grandes prejuízos.

Aduz que não há fundamento legal para nova suspensão do processo, pois o prazo de suspensão de um ano determinado anteriormente já se esgotou.

Argumenta que não há ação penal proposta decorrente do inquérito, o que cessa os efeitos da suspensão processual nos termos do art. 315, §1o, do CPC.

Narra que inexiste qualquer ilícito praticado pela agravante, de modo que a suspensão baseada em inquérito policial é indevida, pois os documentos apresentados pela agravada não servem de prova.

Afirma que as alegações do descumprimento foram feitas com base em supostas denúncias realizadas por 02 (dois) ex-funcionários da agravante, senhores Jesuel e Weslley, que agiram por “
animus vingativo”
.

Assevera que os valores não pagos pela agravada remontam o valor de R$ 1.212.137,69 (um milhão, duzentos e doze mil, centro e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), ao passo que os alegados prejuízos somam R$ 310.538,88 (trezentos e dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), de modo que restaria saldo devedor em aberto de R$ 901.598,81 (novecentos e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), o que não justificaria a suspensão do trâmite processual em razão dos supostos prejuízos.

Deste modo, requer a concessão de efeito suspensivo, possibilitando o prosseguimento regular do feito.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar para que seja reformada a decisão recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 266827791.

Contrarrazões de Id. 272983372, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida violaria o art. 315, §1o, do CPC, pois a suspensão processual anterior, por prazo de um ano, já teria expirado sem que houvesse o ajuizamento de ação penal. Aduz que não existe relação direta entre a apuração penal e o mérito da ação civil e que a suspensão representa uma postergação indevida da entrega da prestação jurisdicional.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, amparando-se nos artigos 313, V, alínea "a", e 315, caput, do CPC, que autorizam a suspensão do processo quando a solução da causa depender da verificação de fato delituoso. Segundo bem ressaltado pela magistrada de piso (ID 183855452), os fatos relacionados à execução dos contratos firmados entre as partes estão sendo objeto de apuração no inquérito policial em curso, que investiga supostas fraudes na medição e faturamento de serviços prestados pela agravante à concessionária agravada.

Ressalte-se que a decisão de suspensão já havia sido referendada por este Egrégio Tribunal, em sede do Agravo de Instrumento n.o 1022196-61.2023.8.11.0000, de minha relatoria, em julgamento colegiado, circunstância que reforça a validade e adequação da providência adotada. Trata-se, portanto, de hipótese de sobrestamento já examinada e expressamente chancelada por esta Corte, o que retira a razoabilidade da tese recursal de afronta à legalidade ou de reiteração indevida da medida suspensiva.

O julgado restou assim ementado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO E CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO – SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que deve ser suspensa a Ação de Cobrança para apuração dos fatos no Inquérito Policial, pela Delegacia Especializada de Estelionato, mormente quando alegada fraude na execução do contrato, objeto da ação e reconvenção. Presentes as hipóteses dos arts. 313, V, e 315, ambos do CPC, é faculdade do magistrado determinar a suspensão do processo.”
(N.U 1022196-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

O inquérito policial apontado (n.o 215.4.2021.31153) investiga condutas graves, com possível repercussão direta sobre os valores discutidos na ação de cobrança, inclusive no que se refere à validade das notas fiscais apresentadas, medições, e eventuais acréscimos decorrentes de aditivos contratuais. Em tais hipóteses, não se trata de mera
"procrastinação"
processual, mas de uma medida de prudência jurisdicional, que visa a assegurar a integridade da cognição judicial, evitando decisões contraditórias entre os campos cível e criminal.

É firme a jurisprudência no sentido de que, embora as jurisdições cível e penal sejam autônomas, a suspensão da ação civil é admissível quando os fatos apurados no âmbito criminal forem prejudiciais à decisão do mérito da demanda cível, como expressamente autorizado pelo
caput
do art. 315 do CPC:

“Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.”

E, ainda que o §1o desse dispositivo imponha prazo de três meses para oferecimento da ação penal, tal contagem pressupõe o trânsito da apuração criminal, o que, neste caso, ainda se encontra em curso e justifica, por cautela, a manutenção da suspensão do feito principal.

No mesmo sentido, não se ignora a existência de relativa independência das esferas cível e criminal preconizada pelo art. 935 do CC,
“in verbis”
:

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".

Entretanto, sem se imiscuir demasiadamente na questão de fundo, necessário se faz ponderar que eventual superveniência de sentença penal reconhecendo a autoria ou a materialidade do fato objeto da investigação criminal, autoriza, em tese, o desfazimento da sentença cível contrária por meio de ação rescisória.

Dito isso, o prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não se limitando ao período de 01 ano imposto pelo artigo 313, §§ 4o e 5o do CPC.

Se a suspensão é recomendável, convém esperar pelo tempo que for necessário a decisão da causa prejudicial.

Nesse sentido, já decidiu e. STJ,
in verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES. PREJUDICIALIDADE. ALCANCE. SUSPENSÃO. PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...). A relação de prejudicialidade entre duas ações se dá quando o julgamento de uma delas tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do julgamento da outra. Nessa situação, a relação jurídica fundamental objeto da ação prejudicial constitui pressuposto lógico do julgamento da ação prejudicada, circunstância que justifica a suspensão desta última, nos termos do art. 265, IV, 'a', do CPC. (...). O prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não ficando limitado ao período de 01 ano imposto pelo § 5o do art. 265 do CPC. (...). Recurso especial provido"
(REsp no 1.230.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, 04/12/12).

Importante frisar que a suspensão não representa julgamento antecipado em favor de uma das partes, tampouco cerceamento de defesa, mas medida voltada à obtenção de segurança jurídica e precisão na instrução processual, permitindo que os elementos colhidos na investigação criminal sejam eventualmente aproveitados na apuração do mérito da ação civil.

Não se vislumbra, ademais, qualquer demonstração de prejuízo processual concreto à agravante. A suposta inadimplência alegada, e os danos que diz sofrer, demandam análise probatória aprofundada, o que se revela incabível neste momento recursal.

Com efeito, o juízo de origem exerceu, dentro dos limites legais, seu poder de condução processual, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371, ambos do CPC), e não há ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão atacada.

Nesse sentido
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO . PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I . CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Tocihiro Koyama contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal, no valor de R$ 90.214,77, referente a custas processuais e taxa judiciária. Alegação de falsificação da assinatura em procuração utilizada na ação originária, fato que esta sendo apurado em inquérito policial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de falsidade documental, em apuração no inquérito policial, exigindo a suspensão do processo executivo em razão da prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência do STJ confirma que a prejudicialidade externa requer a suspensão de processos cujo andamento depende de outra decisão feita, evitando decisões contraditórias. 4 . O caso atrai a aplicação do art. 313, V, a, do CPC, diante da apuração da falsidade da procuração que fundamentou o crédito tributário exigido. 5. Na hipótese de confirmação da falsidade, restará prejudicada a legitimidade do Agravante no polo passivo, afetando a exigibilidade do crédito .
IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a suspensão da execução fiscal até a conclusão do inquérito policial n .o 0002096-46.2023.8.27 .2720 ou decisão definitiva sobre a validade da procuração questionada. Tese de julgamento: "A alegação de falsidade documental, em apuração em inquérito policial, impõe a suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 313, V, a; CTN, art. 151. Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt nos EREsp n.o 2 .061.621/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j . 09.04.2024, DJe 06.05 .2024; TJTO, AI n.o 0012205-48.2024.8 .27.2700, Rel. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 11 .06.2024. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0016594-76.2024 .8.27.2700, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 18/12/2024, juntado aos autos em 19/12/2024 18:19:50)”
(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00165947620248272700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 18/12/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – OCORRÊNCIA
– suposto abalo moral indenizável decorrente de conduta dita preconceituosa que teria sido perpetrada por motorista do aplicativo gerido pela apelada – inquérito policial em curso para a apuração do fato –
reconhecimento de prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do processo, nos termos do disposto no artigo 313, inciso V, 'a' do CP – inquérito policial que ainda não foi concluído – suspensão do processo cível em razão da existência de processo criminal – faculdade atribuída ao juiz, conforme preceitua o art. 315, § 1o do CPC – prazo máximo de suspensão que comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não Limitado ao período de um ano previsto no artigo 313, §§ 4o e 5o do CPC – precedente do STJ
– suspensão do julgamento determinada até que até que haja o desate do caso na esfera criminal. Resultado: reconhecida a prejudicialidade externa, o julgamento do apelo é suspenso.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1004769-23 .2020.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 17/05/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL -
PROVA PERICIAL -
RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art.64, parágrafo único do CPP e do artigo 935 do CC,
é facultado ao juiz o sobrestamento da ação de indenização no âmbito civil para se aguardar a definição da materialidade do tipo penal na instância criminal.
”
(N.U 0051461-48.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 09/04/2012) (grifo nosso)

Assim, mantenho a decisão que suspendeu o curso da ação principal, até conclusão do Inquérito Policial.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025